Tribunal: TJDFT
Processo: 0707106-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Processo : 0707106-68.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e a tutela de urgência para que fossem suspensos descontos realizados indevidamente pelo réu, aqui agravado. No particular, à tutela provisória, fundamentou o juízo a quo: O autor recebeu valores do Banco réu, a título de empréstimo, em três montantes, e está agora com três prestações novas em seu contracheque, todas junto ao Banco réu. Embora afirme que essas parcelas eram provisórias e que a correspondente bancária afirmou que eram “parcelas de segurança”, é prudente, neste caso, aguardar o contraditório, pois é possível que tenha havido contratos escritos referentes a esses valores liberados ao autor e às parcelas que estão sendo descontadas. Embora o autor tenha juntado aos autos áudios das ligações telefônicas bem como de suas degravações, em que se constata que a proposta feita ao autor foi a que está narrada na inicial, é preciso aguardar a contestação da ré, para avaliar melhor os fatos. O agravante assegura estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Relata que, em setembro de 2020, possuía três empréstimos consignados, com parcelas no valor total de R$ 3.207,96; contudo, após receber ligação de uma correspondente do agravado, aceitou a proposta de unificação dos empréstimos, mediante quitação destes pela instituição agravada, se obrigando o agravante ao pagamento de 96 parcelas de R$ 2.081,41 e ainda lhe seriam reembolsados R$ 30.000,00 para livre utilização. Transcreve trechos de ligações telefônicas mantidas com a referida correspondente bancária para comprovar como se deu a transação. Aduz que foi informado de que haveria “uma parcela de segurança que seria para garantir que o Agravante quitaria o empréstimo com o BRB, mas que depois seria retirada para que ficasse a única de R$2.081,41”. Alega que seguiu as orientações do agravado e utilizou os valores depositados em sua conta para amortizar parte dos empréstimos com o BRB. Contudo, afirma que, após isso, não obteve mais resposta para conclusão do acordo, afirmando que foi ludibriado pela correspondente bancária, porque agora possui empréstimos que somam R$ 3.910,11 de parcelas mensais, valor muito acima daquele proposto, comprometendo o orçamento familiar do agravante. Pede a concessão da tutela de urgência para a imediata suspensão dos descontos das parcelas referentes aos empréstimos firmados com o agravado. É o relatório. Decisão. Prejudicada a insurgência recursal contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça[2], admito o agravo de instrumento em parte, apenas quanto à tutela de urgência, com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante busca, liminarmente, a suspensão de descontos de empréstimos contraídos com o agravado. Para isso, alega que foi enganado pela correspondente bancária do agravado, com quem manteve tratativas por telefone para celebração do contrato, pois a proposta oferecida de unificação dos empréstimos que o agravante possui em outras instituições financeiras, resultando um único empréstimo com parcelas mensais em valor inferior ao que vinha pagando, entre outras vantagens prometidas, não teria sido cumprido. Todavia, só o fato de a transação ter sido realizada por telefone, como afirmado pelo agravante, não permite, prima facie, a partir da transcrição de conversas telefônicas mantidas com a preposta do agravado extrair as nuances da transação questionada pelo agravante. De fato, se toda a transação fora feita por telefone, a conclusão inevitável é a de que as provas até o momento coligidas aos autos originários são frágeis para se concluir que houve descumprimento dos termos da proposta de empréstimo oferecida pelo agravado. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida, haja vista a necessidade de dilação probatória, mediante a instauração do indispensável contraditório, tal como sinalizado pelo juízo de origem. Nesse sentido, orientam os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. EX-FRANQUEADO. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. A tutela antecipada é medida excepcional e somente deverá ser deferida quando presentes os pressupostos autorizadores do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e reversibilidade dos efeitos da decisão. Caso seja necessário adentrar no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória, por si só, resta afastado o requisito da probabilidade do direito. Conforme estabelece o §3o, do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (AGI 2016.00.2.009306-8, Rel. Desa. Vera Andrighi, Rel. Designado Des. Esdras Neves 6a Turma Cível, julgado em 19/10/2016, DJe 3/11/2016) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Ademais, segundo o agravante, as parcelas dos empréstimos que seriam unificadas totalizam a quantia mensal de R$ 3.207,96 e, após as negociações com o agravado, as parcelas dos empréstimos somam a quantia de R$ 3.910,11. A despeito do aumento do valor das parcelas, não evidencio o perigo da demora, até porque, caso julgado procedente o pedido, é plenamente possível a restituição dos valores excedentes. Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 82588988 dos autos na origem (processo n. 0702292-10.2021.8.07.0001). [2] Id. 24045507.